Tribunal: CARF
Processo: 13828.000139/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13828.000139/2003-22
ACÓRDÃO
1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
A decadência opera-se contra a formalização do lançamento de obrigações
tributárias detectadas em períodos de apuração após o decurso do prazo
de cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo, e que não se aplica
à hipótese de devolução de indébitos, quando da verificação de certeza e
liquidez do crédito apresentado, que fica vinculado ao período de apuração
em que aproveitado.
Porém, o dever da Administração analisar a correta verificação da
existência de pagamentos ou outras formas de quitação que justificam o
saldo a restituir, ainda que transcorridos cinco anos da data da análise, não
significa dizer que o fisco está autorizado a fazer uma revisão na apuração
do tributo devido à época, glosando despesas ou acrescentando receitas,
mas, esta não é a hipótese dos autos.
Portanto, há de se acolher os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, sem efeitos infringentes, rejeitando-se a alegação de
ocorrência da decadência do direito do fisco verificar a liquidez e certeza
do saldo negativo de períodos anteriores.

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13828.000139/2003-22
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
rejeitando-se a alegação de ocorrência da decadência do direito do fisco verificar a liquidez e
certeza do saldo negativo de períodos anteriores.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte contra Acórdão no
1301-004.780, de 17/09/2020, desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em
julgamento de Recurso Voluntário, cuja ementa e parte dispositiva do acórdão foram redigidas nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N° 82/96. CASOS PENDENTES.
Os pedidos de compensação tendo como origem de crédito o Imposto sobre o
Lucro Líquido declarado inconstitucional pelo STF e cuja lei que o instituiu foi
suspensa por Resolução do Senado Federal, ainda que decorrente de ação judicial
não transitada em julgado protocolizados, devem ser analisados pela Receita
Federal. Inteligência do Decreto no 2.346/1997 ao determinar que uma vez
proferida decisão definitiva do STF declarando a inconstitucionalidade de normas,
a Administração Pública Federal deve observar, com eficácia ex tunc, a
interpretação dada pelo Pretório Excelso, mesmo nas decisões proferidas em
controle difuso de constitucionalidade.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. POSSIBILIDADE.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13828.000139/2003-22
3
É possível o reconhecimento de direito crédito decorrente de IRRF que não tenha
sido computado na apuração de saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar os óbices apontados no
despacho decisório (ausência de decisão judicial transitada em julgado e
impossibilidade de reconhecimento de crédito de IRRF), e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise o restante do mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.
Sustenta o Embargante que o acórdão embargado teria sido omisso nos seguintes
termos:
(...)
Após ter sido intimada do despacho decisório que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado, a Recorrente apresentou competente Manifestação
de Inconformidade que foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em
Ribeirão Preto.
Inconformada, a Embargante interpôs Recurso Voluntário, buscando a reforma da
r. decisão, sob os seguintes fundamentos:
I- Preliminar de decadência do direito do Fisco de rever o procedimento efetivado
pela Recorrente, ora Embargante, eis que as compensações declaradas em DCTF
em 2000 e 2001 acabaram por ser tacitamente homologadas, tendo-se operado a
extinção do crédito tributário, nos termos do § 4 ̊, do art. 150, do CTN;
II- Legitimidade da compensação do indébito de ILL reconhecido judicialmente
antes do trânsito em julgado da decisão respectiva;
III- Comprovação da existência de saldo negativo de IRPJ formado em 2000 para
suportar a compensação efetivada contra débito de janeiro de 2001 (Prevalência
do princípio da verdade material);
IV- Comprovação da certeza e liquidez da totalidade do crédito pleiteado no
pedido de restituição e utilizado para as compensações efetivadas Diante disso,
foi proferido o v. acórdão ora embargado, através do qual foi dado parcial
provimento ao Recurso Voluntário para superar os óbices apontados no despacho
decisório (ausência de decisão judicial transitada em julgado e impossibilidade de
reconhecimento de crédito de IRRF) e determinar o retorno dos autos à unidade
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13828.000139/2003-22
4
de origem para que seja analisado o restante do mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito,(...)Ocorre nobres julgadores, em que pese o brilhante
entendimento exarado no v.
acórdão acerca da possibilidade de se verificar a liquidez do crédito requerido,
superando-se os óbices apontados no despacho decisório, denota-se que a r.
decisão se quedou silente quanto à preliminar de decadência arguida pela
Embargante em seu recurso
Em exame de admissibilidade de embargos, a então Sra. Presidente desta 1a Turma
ADMITIU os embargos opostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada
pela Embargante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.
Antes, registre-se que o recurso de embargos declaratórios não se presta à
renovação de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura existentes
na decisão embargada – de contradição, obscuridade ou omissão -, os quais devem ser
objetivamente apontados pelo Embargante, nos termos do art. 65, § 3o do Regimento Interno do
CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
No caso, restou evidenciada a omissão apontada pelo contribuinte e admitida via
Despacho de Admissibilidade exarado pela então Presidenta desta Turma.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13828.000139/2003-22
5
Sustenta a embargante que houve uma omissão do colegiado na medida em que
não se desincumbiu em enfrentar argumento ligado à suposta “decadência de o Fisco rever o
procedimento efetivado pela Recorrente, eis que ditas compensações declaradas em DCTF
acabaram por ser tacitamente homologadas”.
De fato, a matéria foi suscitada em manifestação de inconformidade, rejeitada pela
DRJ, e renovada em sede de recurso voluntário.
E, da leitura do voto condutor do Acórdão no 1301-004.780, ora embargado,
verifica-se que a decisão efetivamente se omitiu a respeito da alegação de
decadência/homologação tácita apresentada pelo contribuinte em sede de recurso voluntário.
Assim, passa-se a análise do tema.
Em tópico intitulado “Preliminar de Decadência”, rememora o contribuinte que o
deferimento parcial do seu pleito compensatório se baseou em revisão de declarações
apresentadas pela Recorrente nos anos-calendário de 2000 e 2001, levando, por causa disso, à
uma suposta insuficiência de saldo negativo de IRPJ.
Defende que o fisco se submete ao prazo decadencial para se pronunciar acerca das
compensações efetivadas e devidamente declaradas em DCTF, contando-se tal prazo a partir da
ocorrência do fato gerador respectivo.
Equivoca-se o contribuinte.
Não se deve confundir constituição do crédito tributário (lançamento) com
restituição do indébito (crédito fiscal). São institutos distintos. Um diz respeito à constituição do
crédito tributário, e o outro refere-se à devolução de indébito do sujeito passivo contra o Estado.
A decadência opera-se contra a formalização do lançamento de obrigações
tributárias detectadas em períodos de apuração após o decurso do prazo de cinco anos da
ocorrência do fato gerador do tributo, e que não se aplica à hipótese de devolução de indébitos,
quando da verificação de certeza e liquidez do crédito apresentado, que fica vinculado ao período
de apuração em que aproveitado.
Porém, o dever da Administração analisar a correta verificação da existência de
pagamentos ou outras formas de quitação que justificam o saldo a restituir, ainda que
transcorridos cinco anos da data da análise, não significa dizer que o fisco está autorizado a fazer
uma revisão na apuração do tributo devido à época, glosando despesas ou acrescentando receitas,
mas, esta não é a hipótese dos autos.
Portanto, improcedente é a afirmação da Recorrente de que os saldos negativos de
IRPJ apurados nos anos-base de 2000 e 2001, utilizados para compensação das estimativas
desconsideradas no ajuste final, no ano-calendário de 2002, já estariam homologados, pelo que
não poderiam mais ser questionados pela autoridade fiscal.
Conclusão
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13828.000139/2003-22
6
Assim, voto no sentido de acolher os embargos de declaração opostos, para
sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, rejeitando-se a alegação de ocorrência da
decadência do direito do fisco verificar a liquidez e certeza do saldo negativo de períodos
anteriores.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1071
DF CARF MF
Original